Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e do artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais, sendo isento do pagamento de custas.